Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista que a recorrente já permaneceu custodiada por período superior ao máximo pelo qual poderia ser punida pela conduta prevista art. 28, da Lei n. 11.343/2006, imperiosa se faz a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, fazendo-se uso do instituto da detração (art. 42 do Código Penal).

2. Recurso conhecido e provido.